Tribunal: TJDFT
Processo: 0732327-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732327-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES AGRAVADO: ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EDWALDO DE PAULO PERES e REGINA VITÓRIA NICOLAU MOHRY PERES em face de ALTO NÍVEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS URBANOS E RURAIS LTDA – EPP ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0706720-98.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação dos Agravantes ao laudo de avaliação de bem imóvel, nos seguintes termos (ID 62492293): Cuida-se de impugnação à avaliação do bem penhorado no ID 172714176 e avaliado no ID 200949590, em que a parte executada alega que: (i) o laudo de avaliação não atende aos requisitos do art. 872 do CPC; (ii) o valor atribuído ao imóvel não condiz com o valor de mercado, e (iii) o oficial de justiça avaliador não possui conhecimentos específicos para a diligência. Intimada, a parte exequente informou que não se opõe à realização de nova avaliação, desde que paga pela parte executada. É a síntese do necessário. Decido. Consoante o art. 872 do CPC, a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, devendo-se especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. Na hipótese, diversamente do que alega o executado, a Sra. Oficiala de Justiça tem capacitação técnica para realizar a avaliação do imóvel e no seu laudo há a descrição do bem e a indicação do valor de avaliação. Ademais, o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita, demonstrar, por meio de elementos de prova robustos e inequívocos, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar sua pretensão de nova avaliação do bem, o que não ocorreu. Segundo o art. 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Contudo, a executada não trouxe aos autos nenhuma documentação a fim de comprovar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Observe-se que a mera apresentação de anúncios de ID 202703672, 202703675 e 202703676 não são suficientes para comprovar que a avaliação foi feita aquém do valor do imóvel, uma vez que o valor anunciado muitas vezes é superior ao real valor de venda de um imóvel. Assim, não é possível verificar qualquer irregularidade no laudo de avaliação de ID 200949590. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende a adjudicação do bem penhorado ou a alienação direta, ciente que, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a prática de atos expropriatórios depende de caução suficiente e idônea, na forma do art. 520, IV, do CPC. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) o bem penhorado é um imóvel rural de 341,42 hectares no município de Cocos, BA, de matrícula n. 3.927, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis do município de Cocos-BA/Mambaí-GO; (ii) trata-se de imóvel rural localizado em conhecida região agropecuária, do que se extrai a necessidade de se atentar a questões basilares do agronegócio: proximidades de rodovias, disponibilidade de água, acesso à rede elétrica, qualidade do solo, clima, topografia, vizinhança, proximidade de centros agropecuários, entre outras questões técnicas que impactam diretamente no seu valor; (ii) a avaliação foi feita por Oficial de Justiça é suscinta e em duas linhas ela descreve o imóvel e todo os resto do laudo são informações replicadas da matrícula; (iii) o imóvel foi avaliado no valor de R$ 5.000,00 por hectare considerando inclusive os ares e centiares da área total do imóvel, deixando evidente tratar-se de um mero cálculo matemático com base em um valor padrão por hectare; (iv) o Avaliador possivelmente nunca esteve no local para coletar informações básicas que embasam sua avaliação, visto que não foram contatados pelo Oficial Avaliador para que lhe fornecessem acesso a propriedade; (v) o mesmo imóvel recentemente foi alvo de constrição em outro processo judicial: n. 0706720-98.2022.8.07.0001, que tramitou perante a mesma Vara de Execuções. Naqueles autos, o juízo homologou a avaliação do mesmo imóvel por R$ 3.410.000,00, em um valor de R$ 10.600,00/ha, ou seja, 112% a mais que a avaliação ora impugnada; (vi) a decisão recorrida homologou o laudo em apreço também de maneira genérica, presumindo a capacitação técnica do Oficial avaliador, alegando que “há a descrição do bem e a indicação do valor de avaliação”, o que não é verdade, visto que o laudo traz apenas duas linhas de efetiva análise do imóvel; (vii) o objeto da impugnação é demonstrar de maneira objetiva quais foram os erros cometidos, inclusive trazendo casos paradigmas; (viii) a decisão recorrida atesta que “a mera apresentação de anúncios de ID 202703672, 202703675 e 202703676 não são suficientes para comprovar que a avaliação foi feita aquém do valor do imóvel, uma vez que o valor anunciado muitas vezes é superior ao real valor de venda de um imóvel”; (ix) a apresentação dos anúncios serviu exatamente para cumprir o requisito explícito do art. 873, inc. I: demonstrar que aquela avaliação demanda conhecimentos específicos não demonstrados pelo avaliador; (x) o pedido da impugnação é “nos termos do art. 873, I e III, do CPC, que o laudo de avaliação de ID 447479921 seja desconsiderado, e que seja designado profissional especialista para uma nova avaliação, nos termos do parágrafo único do art. 870; (xi) a plausibilidade do direito está demonstrada pelas razões aduzidas acima, devidamente comprovadas com as provas documentais ora juntadas, que deixam claro que a avaliação impugnada foi ato meramente burocrático, sem cuidados mínimos exigidos pelo art. 872, inc. I, do CPC (especificação dos bens com suas características e estado em que se encontram); (xii) também fica evidente a necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a avaliação (CPC, art. 870, parágrafo único), considerando o cotejo da avaliação ora impugnada e da avaliação realizada no processo n. 0706720-98.2022.8.07.0001; (xiii) o equívoco da decisão recorrida está em lastrear-se unicamente na presunção de veracidade e de legitimidade dos atos do Oficial de Justiça, ignorando os detalhes concretos que o caso impõe; (xiv) os anúncios paradigma (ID 202703672, 202703675 e 202703676) servem unicamente para mostrar o quão insuficiente é a avaliação impugnada, devendo um expert ser contratado para a realização de uma avaliação aceitável; (xv) o perigo da demora está no fato de que a própria decisão de origem já abre prazo para que a Exequente informe se pretende a adjudicação ou alienação do bem, demonstrando claramente que o ato expropriatório ocorrerá a qualquer momento; (xvi) os direitos dos Agravados já estão garantidos com a penhora do imóvel, não havendo que se falar em risco na irreversibilidade da medida; (xvii) almejam uma avaliação justa do imóvel, o que não fará diferença alguma para os direitos dos Agravados já que a execução sequer é definitiva; (xviii) todos os custos com a nova avaliação por especialista serão custeados pelos próprios Agravantes, não havendo prejuízo algum ao Agravado. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, inc. I), para que, nos termos dos arts. 870, parágrafo único; e art. 873 do CPC, determinar que seja realizada nova avaliação por profissional especializado. Alternativamente, que o processo de origem seja sobrestado até a decisão final deste Agravo, considerando que os agravados já têm seu direito garantido pela penhora do imóvel. No mérito, pedem a reforma de decisão vergastada para que seja reconhecida o erro e insuficiência do laudo de avaliação de ID 447479921, determinando a realização de nova avaliação por profissional especializado. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 62492305). Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, evidenciou a probabilidade do direito, em face dos alegados erros de cálculo na avaliação impugnada, acostando documentação de IDs 62492294, e na origem nos IDs 202703672, 202703675 e 202703676, que acena para a necessidade de melhor verticalização quanto aos argumentos trazidos pelos Agravantes. Sobretudo em relação à discrepância entre valores encontrados nos terrenos comparados. Além disso, deverá ser necessário dirimir nessa instância, por ocasião da apreciação do agravo, a controvérsia em relação ao alegado valor vil da avaliação, para fins de balizamento do valor do imóvel em apreço, sem deixar de mencionar, dentro desse cenário, a eventualidade de se proceder à nova avaliação. Por outro lado, entendo existir prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que os Agravantes se encontram na iminência de ter homologado laudo pericial que avaliou o lote objeto de litígio em R$ 1.707.056,00, pela extensão de área (341,42129 ha), o que trará impacto de experimentar cumprimento de sentença. Pontue-se que o prosseguimento da ação, sem que se discuta e se exaura o cenário trazido pelos Agravantes em relação aos cálculos e, ainda, na pendência da apreciação do mérito do presente agravo pode acarretar risco ao resultado útil do processo, pois o referido cumprimento da sentença e seus consectários, enquanto pendente a apreciação do agravo, pode ensejar situação irreversível. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que os Agravantes se encontram na iminência de experimentar gravame a partir de um cenário onde se discute valor de avaliação do imóvel em apreço. Tenho que, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que os Agravantes lograram êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da discrepância do valor apresentado pelo Avaliador e o valor da avaliação do mesmo imóvel, no valor de R$ 3.410.000,00 (ID 62492294). Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de cumprimento imediato de sentença e inerente levantamento de um valor que ainda se discute. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo ao Agravado, sendo que ambos, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem. Oficie-se, COM URGÊNCIA, o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se os Agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 15:14:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador